Tribunal: TJDFT
Processo: 0702862-55.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. TEMA 970, STJ. CLÁUSULA PENAL PREVISTA NO CONTRATO. VALOR EQUIVALENTE AO LOCATÍCIO. PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES.
1. Nos julgamentos dos Recursos Especiais no 1.635.428/SC e 1.498.484/DF, o colendo STJ definiu por meio do Tema 970, a seguinte tese: “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”.
2. Havendo previsão contratual expressa e específica de ressarcimento do prejuízo decorrente do atraso na entrega da obra, tal cláusula serve de parâmetro para a fixação dos lucros cessantes, tendo em vista que o percentual de meio por cento (0,5%) do valor atualizado do imóvel corresponde à média do valor do aluguel do bem.
3. Apelo do autor não provido. Apelo da parte ré provido.